Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740944-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Daniela Aires Vilchez Agravada: Top Sol Piscinas EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Aires Vilchez contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701289-96.2021.8.07.0008, assim redigida: “Dos Embargos de Declaração Prolatada decisão nos autos da presente ação, ID 156187425, o executado apresentou Embargos de Declaração alegando omissão, ID 158887406. Manifestação do exequente, ID 161970554, para não acolhimento dos embargos. Tempestivamente opostos, passo a sua análise. O embargante aduz omissão ao não ser analisada alegação de nulidade da citação, considerando endereço existente da executada e ainda não diligenciado. Razão assiste o embargante, para fins de obter uma possível intimação da executada nesta fase de cumprimento de sentença, a mencionada decisão apenas determinou sua intimação, sem analisar a nulidade arguida. Desse modo, e nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, acolho os embargos, para sanar omissão arguida e passo a análise da impugnação por nulidade da citação, ressalto que permanecem inalterados os demais termos da decisão. Da impugnação Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a Curadoria alega a existência da nulidade da citação por edital, ao argumento de nem todos os endereços conhecidos do réu foram diligenciados. Decido. A Curadoria sustenta que o endereço situado na Quadra SMLN ML - Trecho 7, Conjunto 2, Lote 46A, Casa 2, Chácara Lua Clara - Setor de Mansões do Lago Norte - Brasília, CEP: 71540-072 – DF, sempre esteve disponível no contrato assinado entre as partes, bem como nos boletos de cobrança, no entanto, nunca foi informado pela exequente que “indicou endereço errôneo para citação durante todo o deslinde processual”. Para fins de se verificação da alegação, foi determinado a citação da executada no mencionado endereço, retornando infrutífera a diligência por “os dados relativos ao endereço não foram suficientes para identificar o local da diligência uma vez que no conjunto 2 não localizei o lote 46-A ou a Chácara Lua Clara; conversando com moradores, entre os quais Lana Figueiredo, fui informado de que não existe a referida chácara e que a pessoa indicada não é conhecida” (ID 159225770). Seja como for, nos termos do art. 256 do CPC, admite-se a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citado e nos demais casos expressos em lei. Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD) sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. Por assim ser, rejeito a alegação de nulidade da citação. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.” A recorrente alega em suas razões recursais, em síntese (Id. 51728084), que o ato da sua citação deve ser declarado nulo. A esse respeito afirma que a credora, ora recorrida, informou o endereço da recorrente de modo equivocado, mesmo sabendo da localização do endereço correto. Verbera que houve violação aos princípios da cooperação, da lealdade e da boa-fé, bem como que não foram esgotados os meios ordinários de citação para que fosse viável a citação por meio de edital. Também aduz que a parte adversa deve ser condenada por litigância de má-fé, tendo em vista os fatos narrados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a declaração de nulidade da citação e a condenação da recorrida por litigância de má-fé. A recorrente deixou de recolher o valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. A decisão impugnada foi publicada aos 9 de agosto de 2023. A fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 10 de agosto de 2023 (sexta-feira). Assim, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 22 de setembro de 2023 (sexta-feira), tendo em vista os feriados de 11 de agosto e 7 de setembro. Sucede que o recurso ora em exame foi interposto apenas no dia 25 de setembro de 2023 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator